Tribunal: TJMT
Processo: 1001186-56.2023.8.11.0033
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001186-56.2023.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[NERI KLEHN - CPF: 886.499.039-91 (APELADO), SILVANEY PINTO DE MATOS - CPF: 047.431.731-59 (ADVOGADO), CAIME SHIMAZAKI FOSS - CPF: 050.722.971-10 (ADVOGADO), EDUARDO BOEL - CPF: 383.323.961-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - CNPJ: 37.464.831/0001-24 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DEPÓSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DEPOSITÁRIO. FURTO DE BEM SOB SUA GUARDA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação de depósito, condenando o depositário ao pagamento de montante equivalente ao valor do bem móvel que se encontrava sob sua custódia e que foi objeto de furto quando estava em local diverso do designado no termo de depósito.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se ocorreu caso fortuito ou força maior capaz de eximir o depositário da responsabilidade pela perda do bem móvel sob sua guarda; e (ii) se subsiste o dever de indenização pelo valor do bem não restituído.

III. Razões de decidir
:

3. O depositário, ao aceitar o encargo formalizado mediante termo, assume as obrigações de guarda, zelo e conservação do bem depositado, comprometendo-se a restituí-lo quando exigido, conforme arts. 629 e 642 do Código Civil.

4. A ocorrência de furto, por si só, não caracteriza força maior apta a afastar a responsabilidade civil do depositário, especialmente quando verificado que o bem não se encontrava no local designado para sua guarda, mas em propriedade particular, evidenciando uso indevido ou negligência na custódia.

5. Compete ao depositário, nos termos do art. 642 do Código Civil, combinado com o art. 373, II, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar a ocorrência de caso fortuito ou força maior como excludente de sua responsabilidade, demonstrando ter empregado todas as cautelas necessárias para a guarda do bem.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “O depositário responde pela perda do bem sob sua guarda decorrente de furto, quando não comprovada a adoção de medidas de segurança adequadas ou quando verificado o descumprimento das condições pactuadas para o depósito, notadamente a utilização indevida ou a guarda em local diverso do designado.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 629, 640 e 642; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0004531-85.2007.8.11.0040, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.11.2024; TJMT, N.U 1029362-38.2023.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de São José do Rio Claro (MT) que, nos autos da ação reipersecutória de coisa depositada n. 1001186-56.2023.8.11.0033, proposta por
NERI KLEHN
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o demandado, ora apelante, ao pagamento de montante correspondente ao bem móvel que se encontrava sob sua custódia, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, indeferindo, todavia, o pleito referente aos lucros cessantes.

Em decorrência da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, suspendendo, contudo, a exigibilidade em relação ao demandante, ora apelado, por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

O apelante sustenta não ser o responsável pela perda do bem que estava sob sua guarda, porquanto o maquinário foi objeto de crime de furto, afastando, assim, a sua responsabilidade pelo dever de indenizar.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 281611400, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 282416388, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

Convertido o julgamento em diligência para ouvir as partes sobre eventual necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, bem como sobre a competência da Justiça Estadual para processar e julgar demanda que envolve discussão de bem apreendido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA (Id. 282584392).

Manifestação apresentada pelo apelado no Id. 284301385, sustentando a ausência de interesse da União, uma vez que o dever de guarda do bem cabia exclusivamente ao Município.

Sem manifestação do apelante (certidão de transcurso de prazo, Id. 285941393).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Preliminarmente, cumpre ressaltar que a questão envolve a obrigação do depositário, no caso, o Município de Nova Maringá (MT), de indenizar o proprietário do bem apreendido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, em razão de furto do bem sob sua guarda, nos termos dos arts. 627 a 652 do Código Civil.

Assim, ausente a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o depositante (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA), cabe à Justiça Estadual processar e julgar a demanda originária, como o fez.

Esclarecida essa questão, passo ao exame do mérito do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de São José do Rio Claro (MT) que, nos autos da ação reipersecutória de coisa depositada n. 1001186-56.2023.8.11.0033, proposta por
NERI KLEHN
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o demandado, ora apelante, ao pagamento de montante correspondente ao bem móvel que se encontrava sob sua custódia, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, indeferindo, todavia, o pleito referente aos lucros cessantes.

Na origem, o autor aduziu que, após a apreensão administrativa de seu trator pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA e subsequente depósito junto à Secretaria de Obras do Município de Nova Maringá (MT), conforme termo de depósito n. 12.403-E (Id. 281611973), teria sido surpreendido, quando da determinação de restituição do bem, com a notícia de seu furto. Em razão disso, pleiteou a devolução do trator ou o correspondente ressarcimento pecuniário, além de indenização por lucros cessantes.

A controvérsia recursal consiste em analisar a responsabilidade civil do Município de Nova Maringá (MT), enquanto depositário, pela perda do bem, e o consequente dever de indenizar o proprietário.

O d. Juízo
a quo
, ao acolher parcialmente a pretensão inicial, lastreou-se na responsabilidade inerente ao contrato de depósito, regido pelos arts. 629 e 642 do Código Civil, destacando-se, das razões de decidir, o seguinte excerto:

“
Nos termos dos artigos 629 e 642 do Código Civil, o depositário contrai a obrigação de guardar e restituir a coisa depositada, respondendo por sua perda ou deterioração, salvo se provar que ocorreram por motivo de força maior. [...].

Dessa forma, não basta a mera apresentação de boletim de ocorrência informando o furto do bem. Era necessário que o requerido demonstrasse ter adotado medidas razoáveis para evitar a perda do objeto sob sua guarda.

O termo de depósito
(ID 124108586)
estabelece expressamente que o depositário
‘
não poderá
vender,
emprestar ou utilizar os bens mencionados
, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado,
devendo zelar por sua conservação
.
Será responsável por qualquer dano até sua destinação pela autoridade competente, quando então deverá restituí-los nas mesmas condições em que os recebeu
, sob pena das sanções previstas na legislação vigente’.

Além disso,
foi determinado que o bem ficasse depositado no pátio da Secretaria de Obras do município
, situado na Avenida Bernardino Zanqueti, s/n, Bairro Industrial, Nova Maringá.

No entanto
, conforme o Boletim de Ocorrência nº 2018.357385 (ID 124109445),
o maquinário foi furtado em um sítio pertencente a um particular, o que indica que o bem não permaneceu no local designado para sua guarda
.

Ademais, além de ter utilizado o maquinário, o réu não comprovou ter adotado qualquer medida para garantir sua segurança, tomando providências mínimas para evitar o furto, como a instalação de cadeados, câmeras de vigilância ou a contratação de vigias. Tampouco demostrou que tenha empreendido esforços para recuperar o trator após seu desaparecimento
.” (Id. 281612042 – Págs. 5/7).
[g.n.]

Consoante se extrai do excerto transcrito da sentença, constata-se que o Município de Nova Maringá (MT) aceitou, em 12.8.2014, o encargo de depositário do trator apreendido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, anuindo com a obrigação de que “
não poderá vender, emprestar ou usar [...], zelando pelo seu bom estado de conservação, sendo responsável por qualquer dano que venha a ser causado
” (termo de depósito, Id. 281611973).

No entanto, o maquinário estaria sendo utilizado em propriedade particular quando teria sido objeto de crime de furto, conforme boletim de ocorrência lavrado em 17.11.2018 (Id. 281611984).

No caso
sub examine
, o apelante, ao anuir com o encargo de fiel depositário do trator de propriedade do apelado, submeteu-se voluntariamente às obrigações e responsabilidades decorrentes do termo de depósito n. 12.403-E (Id. 281611973), que é inequívoco ao delinear as responsabilidades do depositário, incluindo a vedação expressa de uso e empréstimo do bem e o dever de zelar por sua integridade, com a posterior restituição nas condições em que fora recebido.

O Código Civil dispõe que:

“
Art. 629. O depositário é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa depositada o cuidado e diligência que costuma com o que lhe pertence, bem como a restituí-la, com todos os frutos e acrescidos, quando o exija o depositante.

[...]

Art. 640. Sob pena de responder por perdas e danos, não poderá o depositário, sem licença expressa do depositante, servir-se da coisa depositada, nem a dar em depósito a outrem.

[...]

Art. 642. O depositário não responde pelos casos de força maior; mas, para que lhe valha a escusa, terá de prová-los.
”

A simples ocorrência de um crime patrimonial não possui, por si só, o condão de romper o nexo de causalidade e isentar o depositário do dever de indenizar. Para que tal excludente se configure, é imperioso que o depositário demonstre, de forma inequívoca, ter empregado todas as cautelas e diligências razoavelmente esperadas para a guarda e conservação do bem, de modo que o evento danoso (ilícito penal consistente em furto) se apresentasse como efetivamente imprevisível e inevitável diante das precauções adotadas.

Ocorre que o boletim de ocorrência n. 2018.357385 (Id. 281611984) revela um fato de crucial importância: o trator teria sido subtraído de um sítio particular, local diverso do pátio da Secretaria de Obras do Município de Nova Maringá (MT), este sim designado no termo de depósito n. 12.403-E (Id. 281611973) como o local para a guarda do maquinário.

Essa divergência fática demonstra a falha no dever de custódia. A remoção do bem do local estabelecido, ao que tudo indica para utilização pelo próprio depositário — conduta vedada pelo art. 640,
caput
, primeira parte, do Código Civil, sem autorização expressa do depositante —, ou, no mínimo, a negligência em mantê-lo em local seguro e apropriado, descaracteriza a alegada força maior.

Ademais, o ônus de provar que o evento danoso ocorreu a despeito de todas as precauções razoáveis e exigíveis incumbia ao depositário, ora apelante, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, e desse ônus não se desvencilhou. A mera alegação de furto, desacompanhada da demonstração de que foram esgotadas as providências para a proteção do bem, não configura a excludente de responsabilidade.

A responsabilidade civil do depositário é acentuada quando a perda do bem resulta, ainda que indiretamente, de sua utilização indevida ou da negligência na observância das condições pactuadas para o depósito.

Com efeito, o nexo de causalidade entre a conduta do depositário — caracterizada pela negligência na guarda (
culpa in vigilando
) e pela utilização indevida do bem (
culpa in custodiendo
) — e o prejuízo material experimentado pelo apelado (perda do trator) mostra-se, portanto, claramente configurado, ensejando o dever de indenizar.

Nesse sentido, decidiu esta e. Corte em julgamentos de casos similares sobre a responsabilidade civil do depositário e o dever de indenizar:

“
O depositário é responsável pela guarda e restituição da coisa depositada, devendo indenizar se não cumprir sua obrigação, salvo prova de excludentes de responsabilidade.
” (TJ-MT, N.U 0004531-85.2007.8.11.0040, Rel. Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 25.11.2024, publicado no DJE em 28.11.2024).

“
A responsabilidade civil da ré, na qualidade de depositária, impõe o dever de garantir a segurança dos bens sob sua guarda, conforme os artigos 629 e 927 do Código Civil. A falha na obrigação de guarda justifica a condenação pela reparação dos danos sofridos
.” (TJ-MT, N.U 1029362-38.2023.8.11.0003, Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 21.11.2024, publicado no DJE em 27.11.2024).

Dessa forma, a sentença não padece de vícios, porquanto promoveu correta análise dos fatos e aplicou o direito de forma escorreita, reconhecendo a responsabilidade do Município pela perda do bem que lhe foi confiado em depósito e, por consequência, o seu dever de indenizar.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência em favor do apelado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025